Tribunal: STF
Processo: Pet 11645
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE OU DA VIDA PRIVADA DOS INVESTIGADOS E DOS SEUS FAMILIARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos. 



    2. O cenário investigatório trouxe indícios sobre a atuação de uma associação criminosa voltada para o desvio de presentes de alto valor recebidos em razão do cargo por ex-Presidente da República. A gravidade dos fatos recomenda a manutenção da publicidade dos atos processuais.



    3. Determinado o levantamento do sigilo dos autos com as cautelas necessárias e com observância dos preceitos legais.



    4. Ausência de risco de violação da intimidade ou da vida privada dos investigados, tampouco de ofensa injustificada à sua honra ou imagem.



    5. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.